Tribunal: TJMT
Processo: 0009179-19.2018.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009179-19.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILMAR DE PAULA - CPF: 000.418.801-29 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO
S
DE TRÂNSITO
(ART. 306 E 309 DO CTB)
– SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA
– IRRESIGNAÇÃO
MINIS
T
ERIAL
–
PRETENDIDA
CONDENAÇÃO
–

PARCIAL
PROCEDÊNCIA –
CRIME DE
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
– MATERIALDIADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS –
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL E TESTE ETÍLICO

– DESNECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DE PROVAS EM JUÍZO –
CRIME DE
DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO
– ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE
- RECURSO
DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER

PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
.

1.

A materialidade e autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pela confissão
extrajudicial
do réu
,
pelos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que diligenciaram na ocorrência
e
,
especialmente, pelo
teste de alcoolemia que constatou que o apelante estava com concentração de 0,
64
mg/L, valor este acima do permitido pela lei.

2.

Com relação ao crime de dirigir sem habilitação,
o conjunto probatório é insuficiente para fundamentar uma condenação
, porquanto

os depoimentos dos agentes públicos e a informação contida no boletim de ocorrência, refutam a tese ministerial de ausência de habilitação ou permissão para dirigir, aliado ainda ao fato de que as provas testemunhais não foram reproduzidas em juízo e a necessidade de comprovação do perigo, impondo-se a manutenção da sentença absolutória
.

3
. Recurso provido
parcialmente
, em consonância com o parecer ministerial
do Procurador-Geral de Justiça
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso
de
Apelação Criminal
interpost
o
pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que absolveu
GILMAR DE PAULA

da prática do
s delito s previsto s no s artigo s
306
e 309, ambos
do Código de Trânsito Brasileiro.

Em suas razões
, o Ministério Público
requereu a condenação do apelado pel
os delitos dos
art
.
306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro
,
sustentando
que
há provas suficientes da materialidade e autoria
delitiva
(id. 209991198)
.

Em sede de contrarrazões, a

D
efesa do apelado pugnou pela manutenção da sentença absolutória
(id.
213731659
)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do recurso
,
para condenar o apelado pela prática do crime de embriaguez ao volante (id
.
2192
68664
)
.

É o relatório
.

Sem revisão, uma vez que o feito não se enquadra no rol

do artigo 54 do RITJMT.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Exsurge da denúncia que
, no dia
12 de fevereiro de 2018
, na Rodovia MT 040, na Comarca de Cuiabá,
o réu
Gilmar de Paula
foi flagrado conduzindo um veículo automotor, um Fiat Palio Weekend, de cor branca, sem possuir habilitação e
com
visíveis sinais de embriaguez
, razão pela qual foi
submetido ao

teste de
etilômetro
,

constat
ando
o teor alcoólico de
0,64 mg/L de ar alveolar expirado
, valor superior ao limite permitido pela legislação vigente.

Consta ainda que
o réu colocou em risco a segurança viária, não apenas pela sua condição de embriaguez, mas também pela ausência de habilitação, gerando perigo concreto de dano
,
motivo pelo qual
o
Ministério Público
ofereceu a denúncia, dando-o como incurso na prática dos crimes de
embriaguez ao volante
(artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro) e de
dirigir veículo sem habilitação
, gerando perigo de dano (artigo 309 do CTB).

Após regular tramitação, o juízo de primeiro grau julgou improcedente a denúncia, absolvendo o apelado das imputações.

A pretensão ministerial comporta parcial provimento.

A
materialidade
dos delitos restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id.

205151195
-
pág
.
10
),
Boletim
de
Ocorrência n. 2018.
50133 (
205151195
– pág. 20)
,
teste etílico
(
205151195
– pág. 27)
,
bem como, pelos depoimentos
das testemunhas na fase policial.

No que tange à
autoria
delitiva,
na fase policial,
o réu

confessou
que ingeriu “
10 latinhas de cerveja
”
,

conforme se observa do termo de interrogatório de id.
205151195
–
pág.

15.

O depoimento do policial militar
Afonso Maria da Cunha
,
na fase preambular
,
foi claro ao descrever a abordagem do réu
. Vejamos
:

"A Guarnição da VTR deste depoente, realizando abordagens no KM 08 da Rodovia MT 040, posto do BPMTRAN, abordou um indivíduo conduzindo um veículo Fiat Palio Weekend de cor branca e placa OMU-2088. O condutor do veículo foi identificado como Gilmar e foi perguntado se faria um teste do
etilômetro
por sopro (bafômetro), ao que respondeu afirmativamente e,
ao realizar o teste, foi constatado o valor de 0,64 mg/L
."

(
id.

205151195
–
pág.
11
)
.

Por sua vez, o
policial
Claudemir Gonçalves Teixeira
ratificou as declarações d
o PM Afonso
, confirmando o estado de embriaguez do réu e o resultado do test
e
etílico
,
conforme se depreende do documento de id.
205151195
–
pág.
12.

Por outro lado, as provas
colhidas na fase policial
não foram reproduzidas
sob o crivo do contraditório
, porquanto foi decretada a revelia do réu
(id. 205150309)
e dispensada a oitiva das testemunhas (
205150329
).

No que atine ao delito
d
e embriaguez ao volante,

o
artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe:

"Art. 306. Conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor."

§ 1
º.
As condutas previstas nocaputserão constatadas por:

I -
concentração
igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar; ou

II -
sinais
que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora.

§ 2
º.
A verificação do disposto neste artigo poderá ser obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.

§ 3
º.
O Contran disporá sobre a equivalência entre os distintos testes de alcoolemia ou toxicológicos para efeito de caracterização do crime tipificado neste artigo.

§ 4º
.
Poderá ser empregado qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO - para se determinar o previsto nocaput.

Analisando
as prova
s
colhidas
, tenho que a
materialidade
e

a autoria delitiva do crime de embriaguez ao volante restaram

sobejamente comprovada
s
, especialmente pela
confissão
extrajudicial
d
o apelado
Gilmar de Paula
,

que admitiu ter ingerido bebida alcóolica,

aliado ao
depoimento dos agentes públicos que
efetuaram a
sua
prisão
.

Some-se a isto que
, o teste de
etílico,
realizado no momento da abordagem
,

constatou que o apelado estava conduzindo veículo automotor com
concentração de
0,64 mg/L de ar alveolar expirado
,
valor que excede o limite de
0,34 mg/L
, previsto pela legislação como tolerável para a condução de veículos
, cuja
prova técnica é precisa e foi realizada dentro dos procedimentos legais, sem contestação quanto à sua regularidade, constituindo prova cabal da materialidade do delito.

Nessa perspectiva,
vale ressaltar que

o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro se trata de espécie de crime de perigo abstrato, ou seja, sem a necessidade de que haja potencial lesividade em sua conduta. Logo, dispensa-se a comprovação da lesão efetiva ou a exposição de terceiros a risco concreto.

Reprise-se, dispensa-se a necessidade de constatação de direção anormal pelo condutor do veículo.

Sobre o tema, este E. Tribunal de Justiça já se pronunciou,
in
verbis
:

“
A condenação pelo delito de embriaguez ao volante prescinde de prova do dano ou do risco de dano ocasionados pela conduta apurada, bastando para tanto a demonstração de que o agente conduzia veículo automotor sob a influência de álcool ou outra substância psicoativa
. (...). (N.U 1000578-12.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 12/04/2024).

“Por ser de perigo abstrato, o crime de Embriaguez ao volante se consuma com a realização da conduta prevista no tipo penal incriminador (art. 306 do CTB) não sendo exigível a efetiva colocação do bem jurídico tutelado em risco”(N.U 1000360-20.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 17/02/2024).

Como bem salientou a Procuradora de Justiça
,
de fato,
não é admitida condenação fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase investigatória
. Contudo,
as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas caracterizam exceção a essa regra (art. 155, parte final, do CP).

Portanto
,
considerando
o exame etílico, aliado a confissão extra
judicial,
impõe-se a condenação
, visto que o conjunto probatório demonstrou que o apela
do
estava dirigindo veículo automotor em via pública, sob efeito de álcool, com franca violação ao art. 306, caput, da Lei n. 9.503/97.

Não obstante os argumentos expendidos pel
o Promotor de Justiça, nas razões recursais, em relação ao
delito de dirigir sem habilitação
(
artigo 309 do CTB
)
,

d
o conjunto probatório
não restou evidente a
caracterização do crime
.

Observ
a
-se que, no Boletim de Ocorrência n.
2018.50133 (id. 205151195-pág.20) ficou consignado, no campo observação, que “
A CNH do condutor
foi recolhida conforme comprovante de recolhimento n. 29183
”, cuja informação foi reprisada pelos agentes públicos
,
os policiais militares
Claudemir Gonçalves Teixeira
e
Afonso Maria da Cunha
,
que realizaram a prisão em flagrante do apelado,

conforme se observa no termo de declarações de id. 205151195-pág. 11 e 12.

É sabido que a doutrina e a jurisprudência tipific
am
o delito
,
em questão
,
como crime
de perigo concreto, isto é, sendo necessária a ocorrência de perigo real ou concreto, diante da exigência contido no
próprio texto do dispositivo. Vejamos:

“Nos termos dos precedentes desta Corte, o crime tipificado no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, sendo necessária a ocorrência de perigo real ou concreto, diante da exigência contida no próprio texto do dispositivo’ (
AgRg
no
AREsp
1.027.420/SE, rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 14-3-2017,
DJe
de 22-3-2017).” (STJ,
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1.556.343/SC, 5ª T., rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 6-10-2020,
DJe
de 13-10-2020).

Sem delongas, considerando que
os depoimentos dos agentes públicos
e a i
nformação contida no boletim de ocorrência, refutam a tese
ministerial de
ausência
de habilitação
ou permissão para dirigir
, aliado ainda
ao fato de que as provas testemunhais não foram reproduzidas em juízo
e a necessidade de
comprovação do perigo real ou concreto
, tenho que o conjunto probatório é insuficiente
par
a fundamentar uma condenação, impondo-se a manutenção da sentença absolutória.

Com essas considerações
, impõe-se a manutenção da sentença
absolutória, em relação ao delito de
dirigir sem habilitação
(artigo 309 do CTB)
.

Por todo o exposto, passo a dosimetria da pena do crime de embriaguez ao volante, ao qual é cominada a pena de
detenção, de seis meses a três anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na
primeira fase da dosimetria
,
prevista no
art. 59 do CP
, reconheço como favoráveis todas as circunstâncias judiciais e
fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em
0
6
(
meses
)
meses
de
detenção
e 10 (dez) dias-multa
.

Na

s
egunda fase
, e
xiste a circunstância atenuante da confissão espontânea
,

porém
, a teor da Súmula
231
do STJ,
a atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, razão pela qual,
mantenho a pena intermediária em 06 (seis)
meses
de detenção
e 1
0
(
dez
) dias
-multa
.

Na

t
erceira fase
, por inexistir c
ircunstâncias especiais de Aumento e/ou Diminuição da Pena
, fixo a pena em
06

(seis)

meses de detenção e 10(dez) dias-multa, tornando-a definitiva
.

Fixo o
regime
ABERTO
, para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, §2º, alínea “
c
”, do Código Penal.

N
os termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal,
substituo
a pena corpórea do recorrente por uma restritiva de direito, a ser oportunamente especificada pelo Juízo da Execução Penal.

Por todo exposto, em consonância com o parecer
do Procurador-Geral de Justiça
, conheço do apelo e, no mérito,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso interposto pel
o Ministério Público do Estado de Mato Grosso para condenar o apelado
GILMAR DE PAULA
pela prática do delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, impondo-lhe a reprimenda de
06

(seis)

meses de detenção e
1
0
(
dez
) dias
-multa, em regime aberto, substituída por uma restritiva de direito
, mantendo a sentença absolutória relativa ao crime previsto no

art.
309
d
o Código de Trânsito Brasileiro
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024